Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801140-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801140-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PRESCRITO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NEGATIVA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que concedeu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO. A decisão agravada determinou que a operadora fornecesse, em 24 horas, o medicamento oncológico “Abraxane 100mg”, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na disponibilização do medicamento quimioterápico prescrito, ainda que haja autorização formal do plano de saúde, configura falha na prestação do serviço a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo-se às operadoras de plano de saúde o dever de garantir acesso efetivo ao tratamento prescrito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a obrigação das operadoras de custear medicamentos prescritos para tratamento oncológico, mesmo que não previstos no rol da ANS, quando registrados na Anvisa e indicados pelo médico assistente.

A alegação de ausência de negativa formal de cobertura não afasta a caracterização de negativa indireta, quando há demora injustificada na entrega do medicamento, comprometendo a continuidade do tratamento.

A decisão agravada observa corretamente os requisitos legais, pois a probabilidade do direito é demonstrada pela prescrição médica e o perigo de dano decorre do risco de agravamento da saúde do paciente diante da interrupção terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora na disponibilização de medicamento quimioterápico prescrito configura negativa indireta de cobertura, ensejando a concessão de tutela de urgência.

A operadora de plano de saúde tem o dever de garantir o fornecimento tempestivo de tratamento oncológico, independentemente da natureza do rol da ANS.

A efetividade do direito à saúde impõe a superação de entraves administrativos que comprometam a continuidade do tratamento médico indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse, custeasse e executasse, no prazo de 24h, a continuação do tratamento oncológico do autor, fornecendo o medicamento “Abraxane 100mg”, conforme prescrição médica.

Inconformada, a Agravante alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por inexistência de negativa de cobertura e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, ressaltando que o pedido de autorização foi prontamente atendido e que o fornecimento do medicamento dentro do prazo regulamentar foi respeitado, inclusive conforme os prazos previstos na Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.

Afirma, ainda, que eventual atraso se deu por fatores logísticos alheios à sua atuação, e que não há prova de prejuízo efetivo ao paciente.

Em decisão interlocutória ID 24568687 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal.

Foram apresentadas contrarrazões ID 26370578.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

O direito à saúde encontra previsão expressa na Constituição Federal, que o qualifica como direito fundamental (art. 6º), além de estabelecer que é dever do Estado e da sociedade garantir condições dignas de acesso à assistência médica (art. 196).

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, já consolidou o entendimento no sentido de que o plano de saúde não pode se negar a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não esteja expressamente previsto no rol da ANS ou que o fornecimento não seja imediato, sobretudo quando se trata de tratamento quimioterápico com indicação médica expressa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label. 3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2195403 MG 2022/0259890-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Assim, a interrupção ou demora no fornecimento de medicamento imprescindível compromete diretamente a eficácia terapêutica do protocolo adotado e agride o direito fundamental à saúde. No caso dos autos, conquanto a agravante alegue que não houve negativa, o ponto central é que a autorização não foi acompanhada da efetiva disponibilização imediata da medicação, frustrando a continuidade do tratamento já em curso.

Assim, revela-se acertada a concessão da tutela de urgência pelo juízo de piso, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC: (i) a probabilidade do direito se extrai da prescrição médica e do histórico de condutas omissivas da operadora; e (ii) o perigo de dano está consubstanciado no agravamento da condição de saúde do agravado, decorrente da interrupção ou demora no tratamento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025